Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702871-94.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LAGO AZUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME RECORRIDA: NORTE ENERGIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTO. REJEITADA. RESCISÃO. CONTRATO. SERVIÇO. SUPRESSÃO VEGETAL. USINA BELO MONTE. ÔNUS DA PROVA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MULTA COMPENSATÓRIA. CUMPRIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Em sede de apelação é vedada a apreciação de argumento novo não apresentado perante a instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Na forma do artigo 435 do Código de Processo Civil, nada impede que o autor, no caso, o reconvinte, em réplica, junte aos autos documento novo, para contrapô-lo aos apresentados em sede de contestação à reconvenção, mormente porque ainda aberta a instrução do processo. 3. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Verificada a impossibilidade de produção de prova negativa, deve ser invertido o ônus probatório com fundamento no artigo 373, § 2°, do Código de Processo Civil. 5. Considerando que as partes assinaram, de livre e espontânea vontade, termo aditivo ao contrato, em que se deram reciprocamente quitação geral por todos os fatos passado, somente os fatos posteriores a sua assinatura podem ser utilizados como fundamento para o pedido de rescisão contratual. 6. A exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, estabelece que, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 7. Rescindido o contrato, a contratada faz jus ao recebimento pela execução parcial dos serviços de supressão vegetal, sob pena de enriquecimento indevido da contratante. 8. A multa compensatória visa antecipar o montante da indenização por prejuízos decorrentes da inadimplência absoluta do contrato, ou seja, quando não há mais interesse na continuidade das prestações e contraprestações. 9. Considerando o cumprimento parcial do contrato, a multa compensatória deve incidir, na forma do artigo 413 do Código Civil, apenas sobre a diferença entre o valor do contrato e o valor correspondente aos serviços efetivamente prestados, ainda que parcialmente. 10. Para o ressarcimento dos prejuízos materiais, que compreendem tanto os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada ao lesado) quanto os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), é necessária a efetiva comprovação da exata extensão da perda patrimonial. 11. Preliminar de inovação recursal acolhida. 12. Preliminar de não conhecimento de documento rejeitada. 13. Recurso da autora/reconvinda conhecido e parcialmente provido. 14. Recurso da ré/reconvinte parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 166, incisos I, IV e V, 167, §1o, inciso II, 168, parágrafo único e 169, todos do Código Civil, asseverando demonstrados os vícios nos termos aditivos firmados, que, segundo afirma, implicam nulidade a ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer fase processual. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930 (id 41348540, pág. 20). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 166, incisos I, IV e V, 167, §1o, inciso II, 168, parágrafo único e 169, todos do Código Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal, voltada a demonstrar nulidade nos termos das avenças firmadas, demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória. E, a rigor, providências de tal jaez encontram óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012